Tribunal: TJSP
Processo: 1004336-25.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA RÉ MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA RÉ MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3.o, do CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de comprovar o dano causado aos bens segurados, bem como o nexo de causalidade. Legitimidade da seguradora como sub-rogada nos direitos e ações do segurado ante o pagamento da indenização securitária que efetuou. Ré que não demonstra a inexistência de defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC. Recurso provido.